Tribunal: TJSP
Processo: 1006806-26.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – GOLPE DO MOTOBOY – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. DANOS MATERIAIS – Argumentos que, em parte, convencem – Golpe do Motoboy - Culpa concorrente do consumidor e das instituições financeiras – Requeridas que saem condenadas ao ressarcimento de metade do prejuízo material sofrido pela parte autora.
2. DANOS MORAIS – Dever de indenizar não caracterizado – Conduta do autor que foi

Ementa:
APELAÇÃO – GOLPE DO MOTOBOY – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. DANOS MATERIAIS – Argumentos que, em parte, convencem – Golpe do Motoboy - Culpa concorrente do consumidor e das instituições financeiras – Requeridas que saem condenadas ao ressarcimento de metade do prejuízo material sofrido pela parte autora.
2. DANOS MORAIS – Dever de indenizar não caracterizado – Conduta do autor que foi causa eficiente dos danos – Precedente desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.